Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. MAU TEMPO. FORTUITO EXTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. ACOMODAÇÃO EM VOO APÓS 3 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTINGUISHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para condenar a Empresa Aérea ao pagamento da importância de R$ 492,16 a título de danos materiais e R$ 5.000,00, a título de danos morais, em decorrência do atraso no voo.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais. Noticiou que adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília/São Paulo e na data de retorno, dia 16/12/2024, após 4 horas e diversos adiamentos, o voo foi cancelado. Aduziu que a única opção oferecida para prosseguimento da viagem foi no dia 19/12/2024 – 3 dias depois. Argumentou que foi declarado pela empesa que o cancelamento se deu em razão de problemas meteorológicos, porém somente a requerida cancelou voo nesse dia. Consignou que outros passageiros conseguiram ser acomodados em voos no mesmo dia ou no dia seguinte porque fizeram escândalo no balcão da requerida e a requerente, que não optou por essa forma de solução, foi jogada para retornar para casa 3 dias depois. Alegou que sofreu prejuízos com despesas com alimentação, no valor de R$ 492,16, bem como danos morais, perda de dias de trabalho, passou 3 dias com a mesma roupa, 3 dias a mais sem dar assistência a seus pais, idosos e doentes, além de todo o stress pelo ocorrido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72363556). Ofertadas contrarrazões (ID 72364009).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços apta a ensejar a fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a requerente aduziu que a empresa aérea justificou o cancelamento do voo em razão do suposto fato de condições meteorológicas desfavoráveis na hora marcada do voo, mas não explicou como conseguiu acomodar os demais passageiros em voos sequenciais na mesma data e não conseguiu acomodar a requerente, que embarcou somente 3 dias depois. Sustentou que o problema deveria ter sido resolvido no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, ainda que o voo fosse de outra companhia aérea e partisse de aeroporto diverso, não havendo justificativa para reacomodação da requerente em outro voo somente 3 dias após o voo contratado. Pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A alteração da passagem aérea de retorno adquirida pela requerente é fato incontroverso. A ré justificou que o problema se deu em decorrência de mau tempo, que, apesar de caracterizar o fortuito externo, não exclui a responsabilidade da empresa aérea em prestar a assistência necessária ao consumidor.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
10. Embora a empresa aérea tenha prestado a assistência material devida – fato incontroverso, com alimentação, acomodação em hotel e realocação em outro voo, somente recolocou a requerente em voo de retorno 3 dias após o voo originário, sem justificativa razoável para tanto, pois limitou-se nos autos a justificar o cancelamento do voo. Não há elementos nos autos que comprovem a impossibilidade de colocação da passageira em voo em data próxima à contratada, sendo excessivo o interregno de 3 dias, com relação aos quais não há prova de evento metereológico relevante. A requerente suportou cancelamento de voo, pagamento de despesas não programadas, além da perda de dias de trabalho. Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação dos serviços e o verdadeiro descaso com o consumidor. Caracterizada a ofensa moral, cabe à requerida a reparação dos danos suportados pela recorrente.
11. Configurada a ofensa moral, cabe ao Magistrado arbitrar o valor pecuniário relativo à reparação do dano causado. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, bem como que a assistência material foi devidamente prestada pela empresa aérea, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
12. Recurso conhecido e provido para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme art. 405 do CC.
13. Recolhidas as custas, sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.